Tribunal: TJMT
Processo: 0016284-80.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016284-80.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA MENDES DA SILVA SANTOS - CPF: 570.645.479-53 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), JOSE SOARES DOS SANTOS - CPF: 389.118.929-04 (APELANTE), FAC IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.045.004/0001-59 (APELADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSÉ SOARES DOS SANTOS

APELANTE(S):

ANTONIA MENDES DA SILVA SANTOS

APELADO(S):

FAC IMÓVEIS LTDA - ME

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXRAORDINÁRIA JULGADA SIMULTANEAMENTE COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONEXA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM 2 (DOIS) DOS 13 (TREZE) LOTES POSTULADOS -

ALEGADA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART.1.238 DO CC/2002 EM RELAÇÃO AOS DEMAIS LOTES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS QUE INCUMBE AO POSTULANTE – ART.373, INCISO I, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Na usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC/15, sob pena de ser julgada improcedente a ação proposta.

Se, tirante os 2 (dois) lotes nos quais os autores edificaram três casas, as provas documental e testemunhal que não atesta seguramente o exercício de posse
ad usucapionem
sobre os outros 11 (onze) em relação aos quais se fez apenas uma cerca, sem efetiva interação física ou exploração econômica visível pela comunidade local, seja pelo prazo do
caput
, seja pelo do parágrafo único do art.1.238 do CC/2002, há que ser mantida a improcedência da prescrição aquisitiva em relação a tais lotes.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSÉ SOARES DOS SANTOS

APELANTE(S):

ANTONIA MENDES DA SILVA SANTOS

APELADO(S):

FAC IMÓVEIS LTDA - ME

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
JOSÉ SOARES DOS SANTOS
e
ANTONIA MENDES DA SILVA SANTOS
contra a sentença una, proferida conjuntamente nos autos da Ação Reivindicatória n. 15008-14.2012.8.11.0002, a qual julgou parcialmente procedente a
Ação de Usucapião Extraordinária
n. 16284-80.2012.8.11.0002 (Cód. 295996) ajuizada em face de
FAC IMÓVEIS LTDA - ME
, para reconhecer a prescrição aquisitiva, em favor dos autores apelante, dos
Lotes 27
e
28
da Quadra 36, na Travessa dos Sabias, do Bairro Jardim dos Pássaros em Várzea Grande, com área total de 630m2, e registrados sob a matrícula de n. 62.039, do livro 02 do Registro de Imóveis de Várzea Grande.
Em função da sucumbência recíproca, a sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais, ficando os 20% restantes a cargo da requerida, e, ainda, condenou esta última a pagar os honorários advocatícios em favor do patrono dos autores na ordem de 10% do valor atualizado da causa, os quais, por sua vez, foram condenados a arcar com a verba honorária devida ao advogado da requerida, na ordem de 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, todavia, foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Narram os recorrentes que possuem um terreno urbano formado pelos lotes ns. 08, 09, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, e 27, da Quadra 36,

do Jardim dos Pássaros I, localizado na Estrada do Frigorífico Boi Branco, o qual lhe fora cedido, ainda em 1995, por
Francisco Tertoliano da Silva
, que, por sua vez, já exercia a posse mansa e pacífica há mais de 5 (cinco) anos quando dessa cessão.

Relatam que, desde então, fixaram no terreno a sua residência, tendo providenciado o cercamento da área, a construção de uma casa, barracão, plantação de horta, pomar e criação de animais, estabelecendo no imóvel, não apenas a sua moradia habitual, mas também o seu emprego em uma destinação de caráter produtivo, com evidente
animus domini
, de maneira que preenchidos os requisitos do art.1.238 do CC/2002, ajuizaram a presente demanda a fim de ver reconhecido a usucapião de todo o terreno.

Registram que, ao contestar a demanda, reconheceu o exercício da posse pelos autores pelo prazo de 17 (dezessete) anos, porém apenas em relação aos lotes 27 e 28, tendo afirmado que a ocupação dos demais lotes se deu mediante invasão.

Anotam que a sentença de parcial procedência se valeu apenas do testemunho de
Dionísio da Costa Campos
, o qual teria afirmado
“que começou a andar em todo o loteamento em 2010 e 2011, quando teve uma adequação no loteamento. Relatou que conhece os lotes e que na época não tinha cerca nem plantação pelo que se recorda, tinha apenas uma casa nos lotes 27 e 28.”

Inconformados com a sentença, reafirmam que a sua posse não se restringe aos lotes 27 e 28, mas também sobre os lotes 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

e do 20 ao 28, da quadra 36, Loteamento Jardim dos Pássaros I, com área total de 5.566,60 m2, registrados na matrícula 62.039 do CRI de Várzea Grande/MT há mais de 27 (vinte e sete) anos, sendo que a renda do casal é extraída justamente da criação de animais e plantio implementados na área.

Alegam que a ré não logrou demonstrar o fato modificativo do direito dos autores em relação aos lotes 7 a 15 e 20 a 26, mesmo porque na audiência de instrução as testemunhas, inclusive as indicadas e trazidas pela ré, teriam confirmado que os autores residem nos lotes há mais de 20 (vinte) anos, que, inclusive, se trata de uma chacrinha que é usada também para plantação.

Aduzem que a primeira testemunha dos autores, a Sra
Isabel de Oliveira
afirmou em juízo
“Que tem a chacrinha deles lá, a rocinha deles, (...) que já morou lá (...), que foi vizinho deles (...), que já tem MAIS DE 20 (VINTE) ANOS (...), que compraram de um rapaz, que o rapaz morreu”
, e que
“lá eles criam galinhas (...), que eles plantam lá (...), eles plantam milho e mandioca”
.

Afirmam que a segunda testemunha dos autores, o Sr.
Airton Santana Pulquerio
, que é policial militar aposentado, afirmou, por sua vez,
“que desde 1990 os Autores estão lá (...), eles moram lá (...), eles plantam lá”
.

Destacam que a terceira testemunha, Sr.
Inocêncio Vieira de Almeida
, que foi arrolado pela ré, afirmou
“Que mora no Loteamento Jardim dos Pássaros (...), que mora há cerca de 20 (VINTE) anos lá (...), que conhece os Autores e que quando entrou os Autores já moravam lá (...), que desde o começo que fechou os 12 lotes”
e que os apelantes
“ocuparam os 12 lotes desde que começaram (...), que cercaram os 12 lotes desde o começo”
.

Asseveram que a quarta testemunha, o Sr.
Moacir da Costa Viana
, declarou ter interesse na causa e, assim, teve a contradita aceita.

Argumentam que, no entanto, a quinta testemunha, Sr.
Dionísio da Costa Campos
, que apesar de confirmar que trabalha para a ré há mais de 20 (vinte) anos, teve o seu testemunho aceita pelo juízo, também declarou que
“
Que antes de 2000 o loteamento já existia
, momento este que passou a trabalhar lá (...); Que conhece o lote dos Autores (...); Que tinha uma casa no lote 27 e 28 e uma cerca com vários outros lotes (...);
Que na época tinha uma casa no lote 27 e 28 e uma cerca com vários outros lotes
(...); que na época tinha uma casinha e do lado direito uma cerca com VÁRIOS outros lotes cercados (...); que não sabe dizer a data que foi cercado os lotes.”

Com tais argumentos, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito dos autores à usucapião extraordinária também dos lotes 07 a 15 e os dos lotes 20 a 26.

Contrarrazões no ID. n. 158908557, pelo desprovimento do apelo dos autores.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 165836654, da lavra da d. Dra

Naume Denise Nunes Rocha Muller
, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 13/08/2012, a requerida ajuizou a Ação Reivindicatória n. 0015008-14.2012.8.11.0002, em desfavor dos ora apelantes, ao argumento de que seria proprietária dos lotes urbanos de ns. 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, da quadra 36, do Loteamento Jardim dos Pássaros, objeto da matrícula imobiliária n. 62.039, do CRI de Várzea Grande, os quais estariam sendo injustamente ocupados pelos ora recorrentes.

Alegou-se, na ocasião, que os ora apelantes ocuparam os lotes n. 27 e 28, e neles edificou uma casa. Porém, pouco tempo antes do ajuizamento da reivindicatória, passaram a ocupar os demais lotes, esticando a cerca de arame farpado, desmatando e derrubando árvores em torno dos lotes, pelo que os procurou, solicitando que desocupassem a área invadida indevidamente.

Justamente por não obter êxito nessa solicitação, a proprietária dos lotes, ora apelada, ajuizou a
actio
reivindicatória em desfavor dos ora recorrentes, a fim de que esses fossem compelidos a desocuparem os lotes, no prazo e 15 (quinze) dias, com a subsequente imissão na posse dos imóveis e, subsidiariamente, apenas nos lotes não abrangidos pelas casas edificadas pelos ora recorrentes.

Por sua vez, os ora apelantes, réus da reivindicatória, manejaram a presente ação de usucapião, suscitando que exerciam a posse mansa, pacífica e ininterrupta da área, e com
animus domini
, há mais de 15 (quinze) anos, preenchendo, assim, os requisitos para a prescrição aquisitiva da área na forma do art.1.238 do CC/15, mesmo porque cercaram os terrenos e os explorou economicamente através de plantações e criação de animais.

Proferida decisão saneadora, foi reconhecida a conexão entre ambos os feitos e designada audiência de instrução e julgamento em conjunto.

Na ocasião, foram ouvidas as testemunhas
Isabel Oliveira da Silva
e
Airton Santana
, arroladas pela parte autora, e a testemunhas
Inocêncio

Vieira de Almeida
,
Moacir da Costa Viana
e
Dionizio da Costa Campos
, arroladas pela imobiliária ré desta ação de usucapião.

Apresentados os respectivos memoriais, foi prolatada a sentença una em que reconhecida a parcial procedência de ambas as demandas.

Pois bem.

Conforme bem explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
,
“Segundo Ihering a posse é a
exteriorização ou visibilidade
do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa,
tendo em vista a função econômica desta
. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Ou seja, o que importa é a publicidade do
animus
daquele que está a se relacionar com a coisa.

E no caso da posse
ad usucapionem
, é necessário que ela seja ainda mais evidente, não devendo pairar dúvidas entre a comunidade local de que, aquele que está a se relacionar com o bem, demonstre, com seus atos e a sua interação com o bem, o evidente
animus domini
.

E o ônus dessa prova recai sobre aquele que postula o reconhecimento da prescrição aquisitiva, tal como estabelece o inciso I do art.373 do CPC/15. Nesse sentido:

USUCAPIÃO ESTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Na usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.
No caso, a não comprovação de forma cabal pelo autor de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel alhures, com
animus domini
, pelo prazo exigido no art. 1.238, do C. Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião extraordinária. [...] (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 0017747-49.2015.8.11.0003, Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 25/01/2023, publ. no DJE 27/01/2023)

Nesse contexto, imperioso destacar que junto à inicial, os autores apelantes anexaram apenas mapas e memoriais descritivos unilateralmente produzidos, sem que tivessem trazido documentos suficientes para demonstrar o efetivo exercício da posse mansa, pacífica e sem oposição sobre os lotes ns. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, da Quadra 36, do Loteamento Jardim dos Pássaros I, por 15 (quinze) anos ininterruptos, tais como gastos despendidos com a implementação de benfeitorias, plantações ou criação de animais, comprovantes de pagamento de IPTU, ou de instalação de relógios de água e energia elétrica naqueles lotes especificamente, ou mesmo imagens fotográficas demonstrando a efetiva interação física com a área ao longo dos anos.

Assim, em razão de se tratar de questões eminentemente fáticas, resta-nos examinar a prova oral coligida aos autos.

Nesse viés, indagada sobre quantos lotes exatamente o casal autor possuía na região, se apenas aqueles onde estão edificadas as duas casas deles, ou se desbordava para os outros lotes ao lado ou ao redor, a primeira testemunha, Sra
Isabel Oliveira da Silva
, arrolada pela parte autora, disse que os únicos lotes ocupados pelos apelantes seriam aqueles nos quais foram edificadas as duas casas por eles mesmos erguidas.

Questionada se sabia se mais recentemente os autores cercaram outros lotes vizinhos, a testemunha afirmou que as cercas limitavam apenas os lotes em que foram edificados os imóveis.

Afirmou não saber o tamanho de cada lote, nem quantos lotes eram efetivamente possuídos pelos autores. Negou que os autores criassem gado nos referidos terrenos e, embora tivesse dito que os demandantes plantavam em tais lotes, disse não saber precisar o tamanho da área supostamente plantada.

Por sua vez, inquirido se saberia dizer quantos lotes são ocupados pelos autores, a segunda testemunha por eles arrolado, Sr.
Airton Santana Pulquerio
disse crer que seriam pelo menos 13 (treze) lotes.

Afirmou que os autores ocuparam os lotes passando uma cerca única ao derredor de todos os lotes.

Perguntado, então, como os autores exploravam a área, disse estes que plantavam árvores frutíferas no local.

Indagado, então, se os treze lotes eram efetivamente por eles ocupados, referida testemunha respondeu negativamente.

Por sua vez, inquirido pelo juízo sobre quantos lotes os autores ocupavam na quadra, a terceira testemunha, Sr.
Inocêncio

Vieira de Almeida
, apesar de dizer saber que os autores cercaram os 12 (doze) lotes desde que chegaram no local, não sabia precisar quando foi exatamente que isso ocorreu, nem mesmo aproximadamente, tampouco soube dizer quanto tempo exatamente exercem a posse de tais terrenos.

Já a testemunha
Moacir da Costa Viana
, apesar de ser ouvida como mero informante, diante do manifesto interesse na demanda, também nada soube informar sobre o suposto exercício da posse
ad usucapionem
pelos autores em relação aos lotes ns. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

Por fim, a quinta e última testemunha, Sr.
Dionizio da Costa Campos
, arrolado pela parte requerida, somente soube dizer suas impressões sobre o lote a partir do ano de 2012, de maneira que as suas percepções sobre o objeto da presente demanda são absolutamente irrelevantes.

De tudo o que se apurou, do conjunto da prova oral colhida em audiência de instrução, forçoso reconhecer que não é suficiente para inferir o efetivo exercício de posse
ad usucapionem
pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, na hipótese do parágrafo único do art.1.238 do CC/2002 haja vista que, tirante os lotes 27 e 28, nos quais os autores edificaram três casas, não ficou demonstrado
que os demais lotes foram utilizados pelos apelantes como moradia habitual, ou que neles tivessem sido implementadas obras ou serviços de caráter produtivo.

A mera feitura de uma cerca ao derredor dos lotes circunvizinhos não induz, por si só, o efetivo exercício da posse com
animus domini
, seja na hipótese do
caput
seja na do parágrafo único do art.1.238 do CC/2002.

Noutras palavras: à míngua de provas do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a usucapião extraordinária, a improcedência da pretensão autoral em relação aos lotes ns. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, da Quadra 36, do Loteamento Jardim dos Pássaros I é medida que se impõe, devendo, portanto, ser ratificada a sentença de parcial procedência.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo.

Consequentemente, majoro de 15% para 17% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, o valor da verba honorária devida pelos autores apelantes ao patrono da apelada, cuja exigibilidade, todavia, fica suspensa na forma do §3o do art.98 do citado Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023